Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-36.2015.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000158-36.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCELO DAMASO DA SILVA - CPF: 025.224.871-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEISON ALMEIDA ALVES - CPF: 785.511.101-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PLEITEADA
PRONÚNCIA DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B, DA LEI Nº. 8.069/90] – CABIMENTO – PUNIBILIDADE EXTINTA –
MÉRITO:

2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–

CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO RÉU EM SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL – SENTENÇA ESCORREITA –
3.

REQUERIDA A
EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
POR
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
– IMPROCEDÊNCIA – ARROMBAMENTO DE PORTA ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E
POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM ANEXO FOTOGRÁFICO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Inexistindo impugnação recursal ministerial em relação à pena concretamente aplicada pelo cometimento do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem-se o trânsito em julgado da sentença condenatória quanto a tal delito, porquanto tornou-se imutável a sanção então cominada ao apelante. E, constatado que,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
, transcorreu interregno temporal superior a 4 (quatro) anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso V do artigo 109 do Código Penal, aplicável à pena estabelecida em concreto na sentença condenatória, qual seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, de rigor o acolhimento da pretensão defensiva e consequente declaração da extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menores, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, incisos V e art. 110,
caput
e §1º, ambos do Código Penal;

2
– A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. Defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, o qual deve ser mantido incólume, a par da prova judicializada;

3
–
É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial civil acerca da arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial;

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: MARCELO DAMASO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DAMASO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria-Geral da Justiça, nos autos da Ação Penal nº. 0000158-36.2015.8.11.0038 da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, na qual o acusado foi
condenado
como incurso nas sanções penais do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº. 8.069/90 c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal, à pena total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
23 (
vinte e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID
150262248
, a
Defensoria Pública argui, preliminarmente,
o reconhecimento da
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiv
a na modalidade retroativa quanto ao delito de
corrupção de menores
. Cumulativamente, pretende a
absolvição do delito de furto qualificado
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório. N’outro sentido, protesta pela
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, sob o viés da inexistência de perícia técnica capaz de confirmá-la.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 150260803, o Ministério Público vindica o
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores em decorrência da prescrição;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 154764698,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório. Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

I –

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública, r
eferindo singelamente que o recorrente
MARCELO DAMASO DA SILVA
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses por infração ao tipo penal previsto no art. 244-B do ECA, cujo ilícito penal prescreve em quatro anos (art. 109, V, do Código Penal) e que já transcorrido mais de quatro anos desde o recebimento da denúncia, vindica
a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

Razão lhe assiste!

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação,
tal como se dá na hipótese
, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada e, no caso, o apelante
MARCELO DAMASO DA SILVA

foi condenado à sanção de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
em relação ao
delito de corrupção de menores
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável para o delito previsto no
artigo 244-B da Lei nº. 8.069/90
é o de
4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade
retroativa,
ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória
.

Nesse ponto, acrescento que o trata-se de
réu reincidente
, motivo pelo qual aumenta-se o prazo prescricional em 1/3 (um terço) consoante disposto no art. 110,
caput
, do Estatuto Repressivo:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior,
os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”
. Dessa forma, na presente hipótese,
o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
.

In casu
, o delito de corrupção de menores ocorreu no dia
05/11/2014
; a denúncia
foi recebida
em
27/07/2015
[ID 150262216, pág. 54]; e, de acordo com a informação disponível no sistema interno informatizado
Primus
,
a r. sentença condenatória foi publicada em
09/09/2022
, quando restou entregue do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Araputanga, e de acordo com o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade concreta e isoladamente aplicada ao apelante quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto se
passaram
mais de 07 (sete) anos

entre o recebimento da denúncia [
27/07/2015
] e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação [
09/09/2022
], ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Logo, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser acolhida a pretensão defensiva nesse ponto e declarada
extinta a punibilidade
do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa
, prejudicial de mérito que ora pronuncio, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110
, caput
(parte final) e §1º, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpado, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Sendo assim,
é certo que
houve o transcurso de mais de sete anos entre os marcos interruptivos
, a tornar possível a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual
acolho a pretensão recursal
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MARCELO DAMASO DA SILVA
em relação ao crime de
corrupção de menores
[art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90],
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110,
caput
e §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia
05/11/2014
, durante a madrugada, o denunciado

MARCELO DAMASO DA SILVA
, na companhia do adolescente
Welvis Rodrigues da Conceição
, imbuído de
animus furandi
e mediante rompimento de obstáculo, ingressou nas dependências de estabelecimento comercial “LG Manutenção” e subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) lixadeira, 02 (duas) garrafas de vinho e a quantia de R$1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), pertencente à
vítima

Gleison Almeida Alves.

Segundo narra a exordial acusatória, o ora denunciado e o inimputável aproveitaram do horário de pouca vigilância e deslocaram-se até a oficina mecânica, local em arrombaram a porta da frente e surrupiaram os aludidos objetos. Na sequência, o denunciado e o adolescente deixaram de imediato aquele comércio e empreenderam fuga, retirando assim, a
res furtiva
da esfera de posse e disponibilidade do ofendido. [Denúncia, ID 150262231, págs. 46-48].

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
MARCELO DAMASO DA SILVA
pela prática, em concurso formal próprio, dos delitos de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), imputando-lhe a pena total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal
.

Após acolhimento da preliminar arguida pela i. defesa e consequente extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de corrupção de menores ante a ocorrência da prescrição,
passo à análise das teses aventadas nas razões recursais quanto ao delito de furto qualificado.

I –
DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO:

O apelante exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade e a autoria
da infração penal pela qual o apelante foi condenado
encontram-se seguramente demonstradas pela portaria de instauração de inquérito policial (ID 150262216, págs. 10-11); pelo boletim de ocorrência (ID 150262216, págs. 12-13); pelo termo de declaração da vítima,
Gleison Almeida Alves
(ID 150262216, págs. 14-15), pelo laudo pericial (ID 150262216, págs. 18-25), pelo termo de declarações do menor de idade,
Welves Rodrigues da Conceição
(ID 150262216, pág. 30); pelo auto de avaliação indireta (ID 150262216, pág. 37); pelo relatório de missão policial (ID 150262216, pág. 41) e pelo relatório final subscrito pela autoridade policial (ID 150262216 - Págs. 43-45), além dos depoimentos amealhados em juízo.

Na fase inquisitiva (ID 150262216 – Págs. 31-32) e em juízo (Mídia, ID 150262228), o
réu negou a prática do furto
, aduzindo que o autor desse delito patrimonial foi o menor de idade
Welves
e apenas adquiriu desse inimputável um jogo de chaves, que sabia ser produto de origem ilícita, desconhecendo os motivos de ter sido atribuída a autoria dessa conduta criminosa.

Entretanto, a
negativa de autoria
do ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Conforme a vítima
Gleison Almeida Alves
narra em
ambas as fases da persecução criminal
(ID 150262216 – págs. 14-15 e Mídia, ID 150262226), na manhã seguinte da prática delitiva, chegou no seu estabelecimento comercial e a porta estava arrombada, ocasião em que constatou a subtração de uma lixadeira, dinheiro, garrafas de vinho e outras ferramentais manuais. Rememorou também que os bandidos arrombaram as portas de dois caminhões de clientes e subtraíram um toca-CD, agregando ao final que gastou aproximadamente a quantia de oitocentos reais para consertar a porta que foi danificada pela ação dos criminosos.

O inimputável à época do crime,
Weldes Rodrigues da Conceição
, ouvido na fase extrajudicial, asseverou que
“(...) o furto na oficina do Gleison
o declarante e Marcelo arrombaram a porta e furtaram dois jogos de chaves de roda, uma lixadeira, um toca-CD e um litro de vinho
; Que “mocaram” no mato ao lado e ao voltar no local Marcelo já teria vendido sozinho e que Marcelo não pagou sua parte”
(ID 150262216, pág. 30).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Weldes Rodrigues
, confirmou que estava na companhia do ora apelante, o qual adentrou e arrombou a porta do estabelecimento comercial, saindo com alguns materiais, os quais não se recorda. Disse também que posteriormente
MARCELO
sumiu com a
res furtiva,
acrescentando que após esse fato foram embora para Pontes e Lacerda, cidade em que foram detidos. (Mídias, ID 150262227)

O investigador de polícia
Ademir Rodrigues
, judicialmente, aduziu que foi responsável pela elaboração do auto de constatação do crime patrimonial, consignando que foi arrombada a porta do estabelecimento comercial, local em que ficavam ferramentas da oficina, destacando que os autores do ilícito reviraram o escritório, inclusive subtraíram numerário. Possivelmente, os criminosos utilizaram alguma peça da própria oficina para arrombar as portas, pontuando ao final que a lixadeira e o valor em dinheiro não foram recuperados. (Mídias, ID 150262229)

Consta dos autos que após o cometimento desse furto qualificado, a Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os autores dessa conduta criminosa e foi elaborado no decorrer das diligências um “
Relatório de Missão Policial
”, acostado no ID 150262246, Pág. 41, que trouxe as seguintes informações pertinentes ao caso:

“(...) Quanto a determinação de recuperar a res furtiva, a mesma restou em vão, pois no curso das investigações os suspeitos apontaram que os objetos furtados haviam sido revendidos para Juarez.

Contudo, no que toca identificar e localizar os autores do furto, a mesma foi exitosa, pois conseguimos levantar junto ao adolescente à época, que responde pela alcunha de Welvinho que os perpetradores do furto seriam Marcelo Damaso e Vandinho.

Essa informação repassada por Welvinho foi reduzida a termo, o que redundou no interrogatório de Marcelo Damaso, o qual estava preso na cidade de Pontes e Lacerda e que confirmou ter participado do furto com Vandinho”.

Dessa forma, entendo que,
à luz do conjunto probatório amealhado, conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva, no tocante ao furto na oficina,
as declarações do menor de idade em sentido contrário, corroborada pelos demais depoimentos em juízo – como da vítima e do policial civil que relataram a dinâmica do crime praticado -, e a ausência de elementos idôneos a sustentar a alegação do acusado
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
(art. 386, VII, CPP) ou por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP).

Cumpre elucidar que o dolo específico no crime de furto é a vontade de apoderar-se do que não lhe pertence, configurada na expressão “
para si ou para outrem
”. Representa, enfim, o desejo do agente de assenhorar-se, definitivamente, da coisa alheia.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA –
DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
ANIMUS FURANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA – SEGUNDO APELANTE INIMPUTÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – MEDIDA DE SEGURANÇA – LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – SÚMULA 527 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.
Não pairam dúvidas da intenção dos apelantes de furtar bens móveis do local dos fatos, máxime porque sequer foram apreendidas substâncias entorpecentes com eles a validar a tese de que seriam meramente usuários e estariam lá para o consumo de droga. Nesse quadro, a conduta dos apelantes e as circunstâncias que circundam os fatos autorizam concluir que eles ingressaram no abrigo municipal de animais com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel
. Porém, o fato de terem sido surpreendidos pelos policiais militares, impediu a consumação do furto qualificado. “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.” (Súmula n. 527 do STJ)”.
(N.U 1008005-70.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS DIANTE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS – INVERSÃO DA POSSE
– 2. (...) – APELO DESPROVIDO. 1.
O crime de furto se consumou no momento em que houve a inversão da posse, tendo o bem saído da esfera de disponibilidade e de vigilância da vítima, independentemente de o apelante ter sido imediatamente perseguido, haja vista que prescinde-se da posse mansa, pacífica e desvigiada sobre o bem
. 2. É assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal, in verbis: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(N.U 0002246-32.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) – Destaquei.

Partindo de tais premissas, verifico que, na hipótese dos autos, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, bem como o dolo específico do apelante em subtrair coisa alheia móvel, devendo ser mantida a condenação,
não havendo que se cogitar em absolvição
.

II –
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PERTINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– ausência de laudo pericial:

Como última vertente recursal, o apelante vindica a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal, ao argumento de que o crime deixa vestígios e não houve exame de corpo de delito.

A razão, porém, não lhe assiste.

Extrai-se da r. sentença que o magistrado sentenciante, citando o conteúdo do auto de constatação de local de crime (ID 150262216, págs. 18-25), bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; concluiu que o apelante
MARCELO
, no intuito de surrupiar os bens existentes no local, arrombou a porta da oficina mecânica.

E segundo o legislador, a atuação do infrator nessa condição enseja maior reprovabilidade da sua conduta, com elevação da pena abstrata, tendo em vista que ultrapassou deliberadamente uma barreira imposta pelo sujeito passivo para guarnecer seu patrimônio e evitar violações a direitos.

Tendo em vista que o rompimento de obstáculo para se atingir o bem alheio costuma deixar vestígios, nessa hipótese, de acordo com o ordenamento jurídico, far-se-á necessária a realização de perícia para configuração da qualificadora do crime de furto, cujo laudo deverá ser elaborado por perito oficial portador de diploma de curso superior e, subsidiariamente, por duas pessoas idôneas detentoras de graduação, preferencialmente, com habilitação técnica relacionada à natureza do exame.

Na mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que para a incidência da referida qualificadora é imprescindível a elaboração de perícia, porém, mitiga a exigência nos moldes do art. 167 do Código de Processo Penal, admitindo a substituição da prova técnica quando os vestígios desaparecerem ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal. Destarte, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o boletim de ocorrência não suprem a sua ausência, nos termos do art. 158, do Estatuto Repressivo
.

V - De outro lado," A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação" (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018).

VI - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo pericial indireto, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5 feito de forma indireta, apurou-se que. "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido".
Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC 628.940/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021) – destaquei.

No caso em apreço, percebe-se que não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou fartamente comprovado por meio do
auto de constatação de local de furto
, o qual está instruído com fotografias e fora assinado por dois investigadores de polícia e um escrivão de polícia, que assim pontuaram:

“(...) Trata-se de oficina mecânica denominada LG Manutenção, localizada na Avenida Marechal Rondon n^ 1242 nesta cidade (foto 01), no pátio vários veículos e 02 caminhões pertencentes a clientes (foto 02),
dentro do barracão, foi arrombada a porta da sala de ferramentas (foto 03) bem como as portas de dois armários, trancados com cadeados, onde se guardam as ferramentas e demais equipamentos (foto 04), a sala ao lado, onde funciona o escritório da empresa, foi arrombada a porta de madeira maciça que continha 02 fechaduras de segurança além da fechadura convencional, sendo que as chaves, supostamente utilizadas para a prática delitiva, foram deixadas no chão, o interior do escritório estava todo revirado
(fotos 05,06 e 07),
na área, entre a sala de ferramentas e o escritório, sobre um freezer, uma sacola plástica contendo um som automotivo e um rádio de pilhas (foto 08), o caminhão mercedes benz de cor azul placas JYP 3302 estava com a porta do motorista aberta de onde furtaram um som automotivo que estava acoplado no teto (fotos 09 e 10), no interior do barracão, um caminhão Mercedes benz 710 estava com a porta do passageiro aberta de onde tentaram retirar o som automotivo acoplado no teto danificando por completo a aparelhagem
(fotos 11 e 12), conforme levantamento fotográfico.”.
(ID 150262216, pág. 18).

Não se olvida que o perito oficial, auxiliar do juízo, detém conhecimentos técnicos e específicos sobre determinada área, sendo chamado em momentos de complexidade para elucidar e fornecer informações imprescindíveis para a prolação de decisão, influindo, como meio de prova, no livre convencimento do magistrado. Há, inclusive, na Administração Pública Estadual, a carreira de perito oficial, porém, como se sabe, nem sempre a realidade do Estado de Mato Grosso viabiliza a presença desse profissional em toda a sua extensão territorial, razão pela qual se permite para a realização desse papel a nomeação de duas pessoas idôneas, dotadas de conhecimentos específicos.

Segundo leciona Renato Brasileiro,
“nada impede que funcionários públicos, inclusive policiais, sejam nomeados como peritos não oficiais. É o que acontece comumente, em cidades menores, em que um médico do posto de saúde é nomeado pela autoridade judiciária para realizar determinado exame pericial de lesão corporal”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 544).

Mutatis mutandis
, é a presente hipótese! Isso porque, seguindo o posicionamento outrora já adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, entendo que é plenamente aceitável que outros elementos probatórios substituam o laudo pericial, desde que esta operação seja feita por outra prova técnica, como por exemplo, o auto de constatação de local de crime, produzido como desdobramento do auto de prisão em flagrante, tal como ocorreu
in casu
.

Certamente, o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade,
especialmente porque o arrombamento de portas e fechaduras constituem circunstâncias de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-los
. Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versada, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.

Vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos. E nesse diapasão subsistem os relatos judiciais do policial civil
Ademir Rodrigues
, que confirmou o arrombamento de portas no estabelecimento comercial (oficina mecânica). (Mídia, ID 150262229).

Desta feita, considerando que
a perícia se faz imprescindível
quando os conhecimentos técnicos de profissional habilitado forem necessários para demonstrar elementos de convicção ao julgador
, que por sua formação em outra área de conhecimento, deles não dispõe;
em não sendo este o caso dos autos
, já que se trata de simples arrombamento, o qual pode ser constatado por qualquer pessoa de inteligência mediana, é certo que a exigência de perícia para sua averiguação revela-se como verdadeiro preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representa o emprego temerário de verba pública.

Esse, inclusive, é o entendimento adotado por este c. Tribunal em casos semelhantes,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. (...) 6.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DA PORTA DO IMÓVEL COMPROVADO PELO EXAME PERICIAL INDIRETO SUBSCRITO POR AGENTES POLICIAIS E FOTOGRAFIAS
– 7. (...) – 11. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...) 6.
Não viola o art. 159 do Código de Processo Penal a ausência de elaboração de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo
. (...). 11. Recurso parcialmente desprovido e com providência de ofício”. (
N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) – destaquei.

“Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo se pautaram nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive com confissão do apelante que para ter acesso a res furtiva escalou a parede do estabelecimento comercial e ao chegar ao telhado removeu as telhas, danificou o forro e adentrou no imóvel
. 3. (...)”.
(N.U 1000395-55.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)
– Destaquei.

Destarte, diante da prova oral judicializada e da existência de auto de constatação de local de furto devidamente instruído com registro fotográfico, tenho por incabível a pretendida
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III –
CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCELO DAMASO DA SILVA
, tão somente para
declarar extinta a punibilidade

em relação

ao crime de
corrupção de menores
[art. 244-B, da Lei n. 8.069/90]
,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110,
caput,
§1º, todos do Código Penal.

Por corolário, afastado o concurso formal de crimes, a pena final e definitiva do sentenciado
MARCELO DAMASO DA SILVA
quanto ao
delito de furto qualificado
fica estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
, no regime semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023